Tribunal: TJDFT
Processo: 0719676-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO RÉU. REJEITADA. ACÓRDÃO QUE DECIDE CONTROVÉRSIA RELATIVA A LITISPENDÊNCIA. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DOS AUTOS. ART. 966, VIII, CPC. FATOS CONTROVERTIDOS, QUESTÕES RELEVANTES E ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS PROCESSO ORIGINÁRIO DEVIDAMENTO CONSIDERADOS PELO COLEGIADO RECURSAL. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. ART. 966, V, CPC. MERA INTERPRETAÇÃO DE PRECEITO LEGAL. VIOLAÇÃO EVIDENTE. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO EM QUE MANIFESTO O INTERESSE DO AUTOR EM DEMONSTRAR O DESACERTO DA DECISÃO COLEGIADA. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.
1. Não incide no caso o óbice da Súmula 343 do STF, porquanto a questão jurídica controvertida a que faz referência a parte ré diz respeito ao eventual rejulgamento da causa, não correspondendo àquela analisada na decisão rescindenda. Preliminar rejeitada.
2. Os incisos V e VIII do art. 966 do CPC dispõem que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
3. Requisitos não verificados para reconhecimento da procedência do pedido rescisório fundado em erro de fato, a saber: i) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido proferida em sentido diverso; ii) a apuração do equívoco factual deve ser realizada pelo exame das provas produzidas no processo originário, de forma que vedada a produção de prova no procedimento em que postulada a rescisão do julgado; iii) alegação relativa a fato não controvertido no processo originário, ou porque as partes não o alegaram e não caberia ao juiz conhecê-lo de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato; iv) inexistência de pronunciamento judicial a respeito da alegação de fato, pois a má apreciação de prova não dá ensejo à ação rescisória. 3.1. Situação não verificada no caso concreto, em que houve expresso pronunciamento judicial sobre a questão fática que se pretende discutir na presente ação rescisória. Não houve admissão de um fato inexistente ou consideração inexistente de um fato efetivamente ocorrido, de modo a não estar caracterizado o alegado erro de fato, supedâneo legal necessário para ajuizamento da ação rescisória.
4. A violação da norma capaz de atrair a incidência do disposto no art. 966, V, CPC deve ser evidente, clara, manifesta, de forma que determinada interpretação de preceito legal, por si só, não consubstancia base legal para ajuizamento da rescisória.
5. Ação rescisória julgada improcedente.